Tribunal: TJMT
Processo: 1006558-55.2018.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006558-55.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEIDE MARTINS DA SILVEIRA HERRERA - CPF: 459.221.601-68 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO SOBRE PARTE DOS DIREITOS PLEITEADOS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DIFERENÇAS EM PARTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE RECURSAL UNICAMENTE DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os direitos sociais (férias, terço constitucional, 13º, etc.), são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, §3º, da CF).

A prescrição é um instituto que visa a regular a perda do direito de
acionar
judicialmente, devido ao decurso de determinado período de tempo e, assim, para que tenha início é preciso a implementação de um ato ou fato que seja suficiente para disparar a contagem.

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza
. Todavia, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.

Havendo narrativa de ausência de pagamento de terço de férias e inclusão nos cálculos, a ausência de pedido, resguardadas as peculiaridades do caso, autoriza a condenação, a fim de prestigiar os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, a fim de evitar nova demanda.

Sentença parcialmente reformada para afastar a prescrição.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar o ente público ao pagamento do terço constitucional de 2011/2012, 2012/2013, além das férias de 2016, mas reconheceu a prescrição quinquenal quanto aos demais períodos
, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na “ação de cobrança de verbas rescisórias”, intentada por Neide Martins da Silveira Herrera em face do Município de Várzea Grande-MT, a fim de condenar o ente público ao pagamento do terço constitucional de 2011/2012, 2012/2013, além das férias de 2016, em valor a ser apurado quando da liquidação do julgado, conforme remuneração percebida pelo servidor no momento do usufruto do benefício, observada a prescrição quinquenal, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Os juros de mora deverão ser aplicados no percentual equivalente a 6% (seis por cento) ao ano até a vigência da Lei n. 11.960/09, quando será observado o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação.

A correção monetária, por sua vez, deverá ser calculada sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando, portanto, a taxa referencial (TR), em virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, no RE 870947, tema 810, de 20.9.2017 (Ata nº 27, de 20.9.2017. DJE nº 216, divulgado em 22.9.2017).

De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Sendo assim, tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno apenas o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º e do art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que o magistrado
a quo
deixou de reconhecer o direito ao terço de férias relativo ao período 2016/2017 por supostamente não haver pedido, no entanto, nos cálculos apresentados houve a devida inclusão do terço de férias, por se tratar de verba inerente, pois se não recebeu férias, igualmente não recebeu o terço, por isso incluído nos cálculos.

Igualmente, alegou que não agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a prescrição do direito de férias e terço de férias dos demais períodos, uma vez que é entendimento consolidado do STJ que em se tratando de pedido férias vencidas não gozadas o marco inicial de contagem da prescrição é o ato de aposentadoria, de modo que inexiste prescrição.

Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição do direito de férias e do terço de férias de todo período, bem como reconhecer o direito ao terço de férias relativo a /2016/2017 porque devidamente incluído nos cálculos.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público requereu o prosseguimento do feito, independentemente de manifestação ministerial, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O recurso da parte promovente fundamenta-se em dois pontos: a) no fato do magistrado não ter reconhecido o direito ao terço de férias relativo ao período 2016/2017 por não haver pedido expresso; b) o fato do magistrado ter reconhecido o prazo prescricional de 05 anos, limitando a condenação ao prazo não prescrito.

Pois bem.

O Apelante ajuizou a ação com o objetivo de receber as verbas rescisórias que inclui o terço constitucional dos períodos de 2008/2009; 2009/2010; 2011/2012 e 2012/2013, além das férias e terço de 2016/2017.

Sem embargo ao entendimento do Juízo sentenciante, entendo que a sentença comporta reforma, conforme passo a demonstrar.

De fato, quanto à primeira insurgência, assiste razão à parte promovente, pois narrou os fatos, o não pagamento do período de férias e o terço, incluiu tais valores nos cálculos e deixou de formular requerimento quanto ao terço apenas do período de 2016/2017. A despeito disso, entendo que as peculiaridades autorizam a inclusão de tal verba, uma vez que seria contraproducente forçar a parte promovente propor nova ação apenas para cobrar essa verba cujo inadimplemento está devidamente narrado e foi incluído nos cálculos, integrando o valor da causa.

Invoca-se, aqui, os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual para incluir tal verba na condenação.

Igualmente, assiste razão à parte promovente quanto à insurgência em relação ao reconhecimento da prescrição. Isso porque, conforme precedentes da Corte Superior, a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não gozadas e seu terço constitucional, tem início com o ato da aposentadoria do servidor.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REVISÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. ART. 21 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O aresto recorrido foi claro e dirimiu a controvérsia fundamentadamente, não havendo violação ao artigo 535 do CPC.

2. É inadmissível o recurso especial se o dispositivo legal apontado como violado não fez parte do juízo firmado no acórdão recorrido e se o Tribunal a quo não emitiu qualquer juízo de valor sobre a tese defendida no especial (Súmulas nºs 282 e 356/STF).

3. Mera alegação de violação a dispositivo legal, sem fundamentação, não autoriza a admissibilidade do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

4. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização de férias não gozadas, é a data da aposentadoria. Precedentes.

5. Em sede de recurso especial, não cabe ao STJ verificar os elementos circunstanciais dos autos para concluir se houve ou não sucumbência recíproca. Súmula 7/STJ.

6. Recursos especiais conhecidos em parte, e, nessa parte, provido o de Everaldo da Silva e não provido o do Estado da Bahia. (REsp 1322857/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO. 1. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas pelo Tribunal de origem, não tendo havido vício algum que justificasse o manejo dos Embargos Declaratórios. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao art. 535 do CPC. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que tanto o Servidor aposentado quanto aquele em atividade fazem jus à indenização por férias não gozadas, uma vez que deixaram de usufruir, no período adequado, seu direito a férias por vontade da própria Administração. 3. A própria Administração optou em privar o Servidor por período superior ao permitido na legislação estadual do gozo de suas férias anuais, comprometendo sua saúde e desvirtuando a finalidade do instituto. Assim, embora ainda se possa desfrutar do direito, não se pode negar que a saúde física, psíquica e mental do Servidor ficou afetada, sobretudo pela quantidade de períodos acumulados em prol da Administração, devendo, portanto, ser indenizado. 4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não tendo a Administração negado expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas se inicia somente por ocasião da aposentadoria, mesmo que ele ainda se encontre em atividade. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE JANEIRO desprovido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 684.444 - RJ (2015/0081541-8) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PUBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. INATIVIDADE. CONVERSÃO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. NÃO IMPLEMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pretende a parte recorrente a reforma da sentença de procedência nos autos da ação em a parte recorrida busca a conversão em pecúnia de férias não gozadas quando em atividade e do terço constitucional, sob o argumento da ocorrência da prescrição do fundo de direito. 2. O termo inicial da prescrição quinquenal do direito de postular a conversão em pecúnia de férias e 1/3 proporcionais não usufruídas quando em atividade é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Assim, não há que se falar em prescrição, pois não transcorrido o prazo prescricional de cinco anos. 3. Assim, havendo a sentença do Magistrado a quo esgotado corretamente a questão, é de ser mantida, por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006826457, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 26/07/2017)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS E TERÇOCONSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 1. É viável o pagamento de férias em forma de pecúnia a servidor público que adquiriu período e não usufruiu, não obstante ausência de previsão legal. Inteligência de norma constitucional em seu artigo 39, § 3º, estendendo aos servidores públicos o direito social a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 2. A impossibilidade de fruição das férias permite a incorporação deste direito ao patrimônio jurídico do servidor, tornando viável sua conversão em pecúnia em razão da aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. 3. O direito reconhecido não pode ser condicionado à prévia formulação de pedido administrativo. 4. Orientação que rende homenagem aos princípios da isonomia, moralidade e vedação ao enriquecimento ilícito do Estado. 5. Valor da indenização calculado com base na última remuneração percebida pelo servidorantes da inativação. 6. Declaração de não-incidência de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário sobre as parcelas, em face do seu caráter. 7. Termo inicial da prescrição é a data do afastamento do servidor, segundo o entendimento do STJ. 8. Precedentes do TJRS,do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma: RI nº. 71004521381, RI nº. 71004531950 e RI nº. 71004066403. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006732697, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 27/04/2017)

Portanto, no caso sub examine, considerando que a aposentadoria se deu em 08.12.2016 e a propositura da presente ação ocorreu em 27.07.2018, não há se falar em prescrição, pois não transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a prescrição e condenar a parte promovida ao pagamento dos terços constitucionais de férias relativos aos períodos de 2008/2009 e 2009/2010 assim como de 2016/2017, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021